Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733169-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: OSEAS RIBEIRO VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PENHORA. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA SUPLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PELO CREDOR. AUSÊNCIA. PESQUISA ERIDFT. ACESSIBILIDADE. QUALQUER PESSOA. 1. Não há preclusão quando o objeto dos autos não foi discutido anteriormente por este Tribunal. 2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os rendimentos. 3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 4. Conquanto a medida de inscrição do nome do executado possa ser determinada pelo julgador, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC, trata-se de mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se enquadrar como medida impositiva, esta somente se evidencia necessária quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 5. O sistema de busca cartorária do eRIDFT pode ser utilizado por qualquer interessado, quando realizado o pagamento dos emolumentos, sendo realizada a pesquisa pelo Juízo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 25 do Provimento no 12/2016, da Corregedoria deste Tribunal. 6. Agravo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora em remuneração para pagamento de dívida não alimentar. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRJ e do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, seja regular o preparo e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai do termo de autuação (ID 24752410), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 24752411), nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 25060068). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 28/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010